Tribunal: TJDFT
Processo: 0716077-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA RURAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

I – A liquidação e cumprimento da sentença deve ser processada no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

II – Agravo de Instrumento desprovido.